Tribunal: STF
Processo: RE 1347895
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA LISTA DO SUS. MICOFENOLATO SÓDICO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO.



    1. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.



    2. A respeito da tese fixada em repercussão geral no Tema 793 do STF (RE 855.178), importante consignar que não houve o trânsito em julgado da decisão. Contexto em que, sabe-se, pode ser modificado e, ainda, fixado efeitos modulatórios ou, então, formas de chamamento dos entes federados.



    3. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo, no caso em tela, em relação à tese de repercussão geral do Tema 793 do STF, cumpre destacar que, salvo melhor juízo, ainda não tem aplicação, uma vez que ausente trânsito em julgado da decisão.



    4. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça através do RESp nº 1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.



    5. No caso concreto, a documentação médica juntada indica a necessidade do fármaco prescrito, discorrendo sobre os riscos à saúde da parte autora no caso de não utilização, bem como há prova da hipossuficiência financeira.



    6. De salientar, contudo, que os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgado referido, devem ser verificados na hipótese de a parte requerer a ‘concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS’.



    7. Conforme evidencia o documento fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, o fármaco pleiteado é disponibilizado pelo SUS, todavia, para CID diverso. O fato de o medicamento não ser disponibilizado pelo SUS para o CID informado, não tem o condão de afastar a necessidade de fornecimento pelo Estado, pois, no caso concreto, resta comprovada a imprescindibilidade do medicamento, através de laudo médico idôneo, para o tratamento recomendado à autora.



    8. Sentença de parcial procedência mantida.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME” (pág. 1-2 do documento eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 23, I e II, 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que, nas demandas prestacionais na área de saúde, consoante a orientação firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão se recusou a retratar-se, tendo em vista que



    “[...] o fato de ser da União a competência para incorporação ou não de determinado fármaco na lista do SUS não afasta a obrigação dos Entes Públicos Estaduais e Municipais no fornecimento de medicamentos, desde que atendidos os requisitos apontados pelo STJ, ainda que tal medicamento não conste das listas do SUS, o que se aplica inclusive aos fármacos de médio e alto custo.



    Na hipótese dos autos, não se verifica tratar de caso de retratação, uma vez que a decisão proferida no acórdão lançado reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Rio Grande do Sul no fornecimento do medicamento prescrito à autora, razão pela qual deve ser mantida” (pág. 21 do documento eletrônico 10).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Por oportuno, destaco o seguinte trecho da conclusão do voto condutor do referido precedente:



    “3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator